Tribunal: TJDFT
Processo: 0008944-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008944-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 24749576, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos não anuentes JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI e JOÃO EUSTAQUIO CORREIA. O SINDIRETA comprovou o vínculo funcional e o ineditismo da demanda quanto a JOÃO EUSTÁQUIO CORREIA (ID: 25515354). Nesse quadro, declaro o processo saneado quanto a JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI e JOÃO EUSTAQUIO CORREIA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de JEANITO SEBASTIÃO GENTILINI e JOÃO EUSTAQUIO CORREIA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 9649324, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 9649389, além dos honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes (ID: 9649228). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Ante a comprovação do adimplemento da obrigação quanto aos substituídos JOÃO CARLOS FERNANDES AMARAL, JOÃO FRANCISCO DE ARAÚJO CUNHA e JOÃO CARLOS DE SOUZA MARTINS, julgo extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Finalmente, a apreciação do agravo interno do SINDIRETA (ID: 9649486) se dará posteriormente. Brasília, 23 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador